Tribunal: TJMT
Processo: 1003707-32.2021.8.11.0004
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003707-32.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ENRIQUETA WA UTOMORETSI OTSEREBUDZU - CPF: 033.588.821-60 (APELANTE), OSVALDO NOGUEIRA LOPES - CPF: 528.435.721-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 319 III e IV, C/C ART. 330 E ART. 485, I e IV, TODOS DO CPC/15 – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO IMPRESCINDÍVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL - INÉRCIA DA PARTE AUTORA – INDÍCIOS DA CHAMADA
“
DEMANDA PREDATÓRIA
”
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se, oportunizada, por três vezes, a emenda da inicial para a juntada de comprovante de endereço, extratos bancários e procuração
ad judicia
, a parte autora permanece inerte, alternativa não há senão o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 319, incisos III e IV c/c art. 330 e art. 485, I e IV, todos do CPC/15.

Muito mais ainda quando presentes indícios d
a denominada
“
demanda predatória
”
sintetizada pela mera busca da condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, conduta cada vez mais frequente de alguns patronos que vem a cada dia abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas.

No caso,
o patrono destes autos distribuiu na Comarca de Barra do Garças/MT, um total de
12 (doze) ações idênticas em nome da autora para demandar contra três instituições financeiras
, sem que promova uma instrução mínima da peça inicial.-

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

ENRIQUETA WA UTOMORETSI OTSEREBUDZU
em face da sentença proferida na
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição Indébito e Danos Morais
, ajuizada em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S/A
que, nos termos do art. 319, III, e IV c/c art. 330 e art. 485, I e IV, todos do CPC/15, indeferiu a inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito
(ID nº 117153481).

Sem condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Sustenta a recorrente, em síntese, que a decisão não merece prosperar, pois, sendo pessoa idosa e indígena, precisa de maior prazo para a juntada dos documentos determinados pela magistrada
a quo
, inclusive pelo fato de as aldeias indígenas estar fechadas em razão da pandemia.

Alega que a instituição financeira não demonstrou a regularidade dos descontos que vem sendo realizados em seu benefício previdenciário, que tenha recebido o valor supostamente lhe emprestado a título de consignado e que, por isso, faz jus à repetição de indébito e indenização por danos morais.

Sob tais argumentos, pugna pela cassação da sentença recorrida.

Renova nesta instância o pleito de gratuidade de justiça já concedida pelo Juízo
a quo
.

Contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, ID nº 117150652.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Conforme se extrai dos autos,
ENRIQUETA WA UTOMORETSI OTSEREBUDZU
ajuizou
Ação Declaratória de Nulidade/Inexigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição Indébito e Danos Morais
em desfavor de
BANCO VOTORANTIM S/A
, alegando que muitos descontos vêm sendo efetivados em seu benefício previdenciário e que não teria recebido o valor do consignado referente ao c
ontrato nº 235163961, no valor de R$2.096,43, com inicio em 10/2014, já descontadas as 60 parcelas de R$ 63,48.

Na inicial, questionou a contratação/validade do negócio firmado com o requerido, assegurando que é pessoa indígena, idosa, com pouca escolaridade e, diante dessas circunstâncias, a lei impõe formalidades que devem ser observadas na contratação de quaisquer negócios jurídicos, em especial quando a parte adversa é agente financeiro.

Ao fim, requereu a declaração de nulidade do contrato, a condenação do requerido ao indébito de forma dobrada dos valores indevidamente descontados da sua aposentadoria e indenização pelos danos morais suportados.

Recebida a inicial, em despacho saneador, a magistrada singular proferiu o
decisum
(ID nº 117153466):

“[...]
Na exordial, não consta o comprovante de endereço da autora, sendo necessário para propositura da ação tal documento, seja ele em nome próprio ou de terceiro devidamente justificada a relação. Outrossim, nos casos em que a parte autora for pessoa analfabeta, como indicado pela assinatura no documento sob ID. 51131567, a procuração a rogo, assinada por duas testemunhas, é o instrumento adequado para a propositura da ação, assim como estabelece o art. 595 do código civil. Desta forma,
emende-se
a inicial, devendo a parte autora anexar o comprovante de residência em nome próprio ou em nome de terceiro, demonstrando o vínculo com o titular, bem como anexar a procuração a rogo assinada por duas testemunhas, sob pena de extinção do feito nos termos do art. 320 do código de processo civil e seguintes. Ademais, a fim de se verificar os prazos prescricionais e decadências, é necessário que a parte autora apresente os extratos dos últimos débitos praticados pela requerida
[...]”.

Na sequência, o que se vê é que em três momentos distintos a recorrente vêm aos autos pleiteando pela dilação do prazo para a juntada dos documentos à inicial, sendo o terceiro pleito indeferido pela magistrada
a quo
em razão do decurso de considerável tempo de paralização do feito sem a instrução completa da inicial.

Assim, abriu novo prazo e, diante da inércia da parte, o feito foi sentenciado e extinto sem resolução de mérito, nos termos relatados.

Irresignada com o
decisum,
a autora interpôs o presente recurso de apelação cível.

Pois bem
.

Inicialmente, de se ressaltar que já tendo sido a apelante agraciada com o benefício da gratuidade de justiça nos autos da ação principal, conforme
decisum
de ID nº 117153466, não há necessidade de renovação do pleito a cada instância recursal.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESERÇÃO DO RECURSO AFASTADA.
BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDO NA ORIGEM. DESNECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO PEDIDO.
DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA. MÉRITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. VIOLAÇÃO DO ART. 557 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO POSTERIOR DO COLEGIADO AFASTA ALEGAÇÃO DE NULIDADE. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL PELO EX-CÔNJUGE. PAGAMENTO REALIZADO AO OUTRO TEM NATUREZA DE ALUGUEL. AGRAVO INTERNO PROVIDO. NOVO JULGAMENTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1.
Segundo orientação firmada pela Corte Especial, uma vez concedido o benefício da justiça gratuita na origem, não há necessidade de renovar o pedido em sede recursal. Com isso, reconsidera-se a decisão agravada para afastar a deserção.
2. Inexiste violação do art. 535 do CPC/73 quando o eg. Tribunal local analisou os pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, dando-lhes robusta e devida fundamentação. 3. Na esteira da jurisprudência desta eg. Corte, fica superada a discussão de eventual violação do art. 557 do CPC/73 a partir do julgamento colegiado do agravo regimental interposto contra a decisão monocrática do relator. 4. Conforme entendimento deste Sodalício, na hipótese em que apenas um dos cônjuges reside no imóvel, haverá pagamento, a título de aluguel, ao outro cônjuge que não está na posse do bem. Precedentes. 5. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão ora agravada e, em novo julgamento, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp 1024161/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 27/08/2019)

Pois bem
.

Após análise dos autos, verifica-se que não merece guarida o apelo da recorrente, devendo a sentença de extinção sem resolução de mérito ser mantida em todos os seus termos.

Isto porque, a legislação processual vigente expressamente prevê que a inicial deve ser instruída e distribuída com os documentos essenciais para a propositura da demanda, indicando, inclusive, qual o caminho a ser trilhado pelos operadores do direito e a consequência da não emenda da peça inaugural, senão vejamos:

Art. 320
. A petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Art. 321
. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único
.
Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.
(g.n.)

Nesse mesmo sentido, o artigo 330, IV, do CPC/15 estabelece que:

Art. 330
. A petição inicial será indeferida quando:

[...]

IV - não atendidas as prescrições dos
arts. 106
e
321

.

Na hipótese dos autos, constata-se que a magistrada singular oportunizou à recorrente a emenda da inicial, não apenas uma, mas três vezes, para a juntada de comprovante de endereço, procuração regular constando assinatura a rogo, vez que se trata de pessoa não alfabetizada e, ainda, a juntada de extratos comprobatórios do desconto no benefício previdenciário.

Com efeito, vejam que, de fato, a parte autora ajuizou a ação, mas não instruiu minimamente a peça inicial, porquanto, sequer fora colacionado comprovante de seu endereço. Sem mencionar que a procuração outorgada ao causídico consta apenas a digital da mandatária, sem a assinatura a rogo e sem a assinatura de duas testemunhas.

Aliás, em casos como o dos autos, tenho entendido pela necessidade de apresentação de procuração pública.

Quanto ao comprovante de endereço, de se ressaltar sua necessidade, mormente em razão do que dispõe o art. 101, I, do CDC que estabelece a competência do domicílio do autor para o processamento e julgamento de demandas consumeristas que visam a responsabilização do fornecedor, caso dos autos.

Tal determinação se justifica para além da facilitação da defesa do consumidor, mas, sobretudo, para a fixação do juízo competente para o julgamento da lide.

Desse modo, diante de uma peça com irregularidades não sanadas a sinalizar para o desinteresse/desídia da própria autora em promover o adequado impulso da demanda, a consequência lógica é o indeferimento da inicial com a extinção do feito sem resolução do mérito.

Máxime quando respeitados pelo juiz condutor do feito os princípios processuais da vedação da decisão surpresa com a oportunização da emenda da inicial, do dever de cooperação entre as partes e da celeridade na prestação da atividade jurisdicional.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O COMPROVANTE – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe nos termos do art. 321 do CPC.
(N.U 1052627-91.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/09/2020, Publicado no DJE 28/09/2020) g.n.

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE DOMÍNIO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO INCOMPATÍVEIS –
DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO – MANUTENÇÃO DOS TERMOS INICIAIS – NÃO ATENDIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC
– DESPROVIMENTO. O Magistrado, entendendo que a causa de pedir e o pedido são incompatíveis, em respeito ao princípio da cooperação, deve oportunizar à parte autora que emende a inicial. O não atendimento da determinação judicial de emenda da inicial enseja, nos termos do parágrafo único do art. 321 do CPC, o indeferimento da inicial.
(N.U 1002341-96.2019.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2020, Publicado no DJE 30/09/2020) g.n.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMENDA À INICIAL PARA O REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DO CONTRATO BANCÁRIO OBJETO DA LIDE E A NEGATIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – NÃO ATENDIMENTO - POSSIBILIDADE DE INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – CABIMENTO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Cabe o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo, sem resolução do mérito, se a parte autora não corrige a deficiência, tal como exigido pelo julgador, conforme o que dispõem os artigos 321 e inciso IV do art. 330, ambos do CPC
.
(N.U 1000194-58.2020.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/09/2020, Publicado no DJE 14/09/2020) g.n.

Assim, não tendo cumprido a demandante as diligências determinadas pela magistrada sentenciante, plenamente cabível o indeferimento da inicial e consequente extinção do feito sem resolução de mérito, a teor do que preceitua o art. 321, parágrafo único c/c art. 330, IV e art. 485, I, todos do CPC/15.

Ademais,
em consulta à página deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, observa-se que o patrono constituído nos presentes autos – Dr. Osvaldo Nogueira Lopes -, ajuizou nada menos que 12 (doze) ações idênticas em nome da autora na Comarca de Barra do Garças/MT, em desfavor de apenas 03 instituições financeiras, quando poderia agrupá-las por contrato e agente financeiro, indicando, assim, fortes indícios de demandismo.

Logo, a conclusão possível é que o propósito único para ajuizamento de tantas ações dessa natureza, sem instrução adequada da peça inaugural, caracterizando verdadeiro
“
demandismo
”
, ou a denominada
“
demanda predatória
”
se traduz na mera busca pela condenação das instituições financeiras nas verbas de sucumbência, abarrotando o Poder Judiciário com repetidas e inúmeras ações idênticas.

Poderia se dizer ainda tratar-se de demanda temerária, caracterizada pela ausência de comprovação mínima do direito alegado pelo demandante, em evidente afronta ao que diz o art. 373, I, do CPC/15.

Desta feita, com estas considerações, mantenho inalterada a sentença que indeferiu a inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 319, III, e IV c/c art. 330 e art. 485, I e IV; todos do CPC/15.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022